Tribunal: TJMT
Processo: 1009055-09.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009055-09.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), JULIANO CAVALCANTE RODRIGUES - CPF: 016.156.551-40 (AGRAVADO), LUCILENE MARIA SILVA TOLEDO PIZZA - CPF: 667.931.491-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE FIXOU A DATA DA ÚLTIMA PRISÃO COMO
DIES A QUO
PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS –
INSURGÊNCIA MINISTERIAL
– PRETENSA ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA O DIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA ÚLTIMA CONDENAÇÃO DO AGRAVADO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL – REFORMULAÇÃO DO POSICIONAMENTO DESTE ÓRGÃO COLEGIADO PARA ACOMPANHAR O NOVO ENTENDIMENTO DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ENUNCIADO N.º 53 DO INCIDENTE DE UNIFORMAZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 100269/2017 –
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Com escopo de alinhar-se ao novel entendimento esposado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RESP 1557461/SC, de Relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 22/02/2018, publicado no DJe no dia 15/03/2018, este órgão colegiado reviu seu posicionamento acerca da alteração da data-base para concessão dos benefícios executórios à conta da superveniência de nova condenação criminal no curso da execução, passando a considerar que o trânsito em julgado da última condenação não encontra respaldo legal e, por isso, é correta a fixação da data da última prisão do reeducando como marco inicial do prazo para concessão de benefícios inerentes à execução penal. Enunciado n.º 53 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 100269/2017.

Agravo ministerial conhecido e desprovido.

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO:

JULIANO CAVALCANTE RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do processo executivo de pena n.º
2000089-67.2019.8.11.0025,
que estabeleceu como
marco inicial
para o cômputo do requisito objetivo necessário à concessão dos benefícios inerentes à execução da pena a
data da última prisão
do reeducando
Juliano Cavalcante Rodrigues
,
ora agravado.

Em suas razões recursais disponíveis no ID
127827185, o i. órgão ministerial requer a reforma do r.
decisum
, a fim de que a data-base para a aquisição de benefícios executivos corresponda ao dia do
trânsito em julgado da última condenação
do apenado, sob o argumento de que, consoante o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a superveniência de nova condenação tem como efeito a unificação das penas e a consequente interrupção do prazo para a concessão dos benefícios executivos, que deve ser recalculado a partir da data em que se torna definitiva a última condenação.

Contrarrazoando o agravo ministerial por meio
dos documentos digitais de ID
127827189
, a i. defesa técnica rechaça os argumentos do
Parquet
e pugna pela manutenção da r. decisão combatida
, tal como prolatada.

Exercendo o juízo de retratação, consoante se verifica do ID
127827191, o MM. Juiz singular manteve o r.
decisum
agravado por seus próprios fundamentos, determinando a remessa do recurso a este eg. Tribunal.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer escrito de ID
129427171
, manifesta-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo
desprovimento
do agravo ministerial.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Ab initio
, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha capacidade civil e
legitimidade
para fazê-lo e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
ao fim colimado, razão pela qual
CONHEÇO
do agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Depreende-se dos autos que, à época da interposição do presente recurso de agravo em execução penal, o ora agravado
JULIANO CAVALCANTE RODRIGUES
cumpria a pena unificada de
48 (quarenta e oito) anos, 10 (dez) meses e 04 (quatro) dias
,
em regime
fechado
, em virtude de
quatro
condenações, sendo duas por roubo majorado, uma por latrocínio e uma por lesão corporal seguida de morte (ID 127827196 - págs. 56/65)

No cálculo de pena efetivado, fora considerado como marco inicial para a aquisição dos benefícios executivos a data a última prisão do penitente (
09/10/2015
), estabelecendo-se o dia
26/03/2022
para fins de satisfação do requisito objetivo para ser promovido ao regime semiaberto.

Ressai dos autos, outrossim, que, após a i. defesa pleitear a promoção do penitente ao regime intermediário, inobstante a manifestação ministerial para que a análise do petitório aguardasse o julgamento do presente recurso, o MM. Juiz da Execução Penal ratificou o memorial de pena efetivado e, por consequência, na data de
13/04/2022
, verificando que o atestado de comportamento carcerário e o laudo do estudo psicossocial eram favoráveis ao reeducando, progrediu-o ao regime semiaberto.

Feita essa breve digressão, passo à análise da pretensão do
Parquet.

Deveras, o colendo Superior Tribunal de Justiça e o excelso Supremo Tribunal Federal
possuíam
entendimento firmado no sentido de que, com a superveniência de novo decreto condenatório, a autoridade judiciária deveria proceder à unificação das penas, modificando-se, por consequência, o termo
a quo
do requisito objetivo indispensável à concessão de benefícios executórios, para o dia do trânsito em julgado da última condenação do reeducando (
ex vi
do
STJ
– AgRg no HC 379.433/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 11/10/2017 e do
STF
– RHC 133934, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 10/05/2016, Processo Eletrônico DJE-105 Divulg 20-05-2016 Public 23-05-2016).

Em harmonia com esse entendimento, esta c. Terceira Câmara Criminal manifestava-se favoravelmente à alteração da data-base para o dia do trânsito em julgado da última condenação (
ex vi
do TJMT, AgExPe 10838/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 12/04/2018).

Não obstante, a matéria não se encontrava uniformizada no âmbito deste e. Sodalício, pois a Primeira e a Segunda Câmaras Criminais afirmavam justamente o contrário, divergindo do entendimento acima descrito (
ex vi
dos AgExPe 155291/2017, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/04/2018, Publicado no DJE 06/04/2018; e AgExPe 157195/2017, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/02/2018, Publicado no DJE 02/03/2018).

Sucede que, no julgamento do
REsp n.º 1557461/SC
, de Relatoria do Exmo. Ministro Rogério Schietti Cruz, ocorrido em 22/02/2018, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça alterou o seu entendimento por compreender que a alteração da data-base em virtude da supervivência do trânsito em julgado de nova sentença condenatória, seja por crime anterior ou posterior à execução,
carece de previsão legal expressa.

Por ser pertinente, cumpre transcrever a ementa do supracitado
decisum:

“RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. TERMO A QUO PARA CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
A superveniência de nova condenação no curso da execução penal enseja a unificação das reprimendas impostas ao reeducando. Caso o quantum obtido após o somatório torne incabível o regime atual, está o condenado sujeito a regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso, consoante inteligência dos arts. 111, parágrafo único, e 118, II, da Lei de Execução Penal.

2. A alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não encontra respaldo legal. Portanto, a desconsideração do período de cumprimento de pena desde a última prisão ou desde a última infração disciplinar, seja por delito ocorrido antes do início da execução da pena, seja por crime praticado depois e já apontado como falta disciplinar grave, configura excesso de execução.

3. Caso o crime cometido no curso da execução tenha sido registrado como infração disciplinar, seus efeitos já repercutiram no bojo do cumprimento da pena, pois, segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a prática de falta grave interrompe a data-base para concessão de novos benefícios executórios, à exceção do livramento condicional, da comutação de penas e do indulto. Portanto, a superveniência do trânsito em julgado da sentença condenatória não poderia servir de parâmetro para análise do mérito do apenado, sob pena de flagrante bis in idem.

4. O delito praticado antes do início da execução da pena não constitui parâmetro idôneo de avaliação do mérito do apenado, porquanto evento anterior ao início do resgate das reprimendas impostas não desmerece hodiernamente o comportamento do sentenciado. As condenações por fatos pretéritos não se prestam a macular a avaliação do comportamento do sentenciado, visto que estranhas ao processo de resgate da pena.

5. Recurso não provido.”
(STJ, REsp 1557461/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 15/03/2018) – Destaquei.

Assim, segundo o posicionamento agora perfilhado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a partir de uma leitura atenta dos artigos 111, parágrafo único e 118, inciso II, ambos da Lei n.º 7.210/84, conclui-se que
não há amparo legal para a modificação da data-base ante a superveniência de nova condenação no curso da execução
, pois a lei trata apenas da unificação das guias de execução e da regressão de regime, quando o resultado da soma das penas torne incabível a manutenção do anterior.

Veja-se:

“
Art. 111
. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.

Parágrafo único.

Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.

[...]

Art. 118
.
A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;

II - sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime (artigo 111).

§ 1° O condenado será transferido do regime aberto se, além das hipóteses referidas nos incisos anteriores, frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo, a multa cumulativamente imposta.

§ 2º Nas hipóteses do inciso I e do parágrafo anterior, deverá ser ouvido previamente o condenado.” –
grifei.

E como se sabe, os precedentes judiciais, sejam eles vinculantes ou não, tem ocupado cada vez mais um papel de destaque no sistema de justiça brasileiro, devendo os Tribunais uniformizarem a jurisprudência, mantendo-a íntegra, coerente e estável, com o escopo de proporcionar maior segurança jurídica aos jurisdicionados.

Desta feita, a par da guinada na jurisprudência dos Tribunais Superiores e tendo em perspectiva a necessidade de uniformizar o entendimento no âmbito deste e. Sodalício, nada obstante os julgamentos pretéritos,
esse colendo órgão colegiado passou a adotar o

novel entendimento esposado pela e. Corte da Cidadania
, tendo

a c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Tribunal de Justiça, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 100269/2017, editado o
Enunciado n.º 53
que dispõe,
in verbis:

“
Sobrevindo o trânsito em julgado de nova condenação no curso da execução penal, por delito praticado antes ou após o início da execução da pena, não há alteração da data-base para a obtenção de eventuais direitos, permanecendo como marco a data da última prisão por inexistir respaldo legal para a alteração da data-base
”
(Incidente

de Uniformização de Jurisprudência N° 100269/2017, Disponibilizado no DJE Edição nº 10257, de 16/05/2018, publicado em 17/05/2018). Destaquei.

Logo, totalmente
incabível o pleito ministerial
, devendo ser mantida na íntegra a r. decisão agravada e, por consequência, a progressão do ora agravado ao regime semiaberto, por inexistir motivo para retificar o cálculo penal efetivado.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público
,

mantendo incólume a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do processo executivo de pena n.º
2000089-67.2019.8.11.0025
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022